Tribunal: TJES
Processo: 5001912-79.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001912-79.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: VITORIA CAMARA MUNICIPAL e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5001912-79.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDOS: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA E PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
com pedido de liminar, proposta pela
PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
e do
PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA
.

Em sua peça inaugural, a requerente sustenta que a Lei Municipal nº 9.818, publicada no dia 09 de março de 2022, de iniciativa parlamentar, que
“
d
ispõe sobre a inexigibilidade de comprovante de vacina (imunização contra a COVID-19) para o acesso a todos e quaisquer lugares públicos, bem como estabelecimentos públicos ou particulares no âmbito do município de Vitória/ES”
, padece de manifesta inconstitucionalidade formal e material.

Sob o aspecto formal, aduz que
“é indubitável que o Município de Vitória, ao editar a Lei n. 9.818, de 08 de março de 2022, extrapolou, a competência suplementar que lhe é conferida pelo art. 30, inciso II, da Constituição da República, que determina que compete aos Municípios ‘suplementar a legislação federal e a estadual no que couber’”
e que
“
e
sse princípio foi previsto expressamente nos artigos 20 e 28, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, haja vista que ambos os dispositivos condicionam a atuação municipal à observância dos preceitos da Constituição da República”.

Assim, relata que
“[...] o Excelso Pretório decidiu que o Estado pode determinar aos cidadãos que se submetam, compulsoriamente, à vacinação contra a COVID-19, prevista na Lei n. 13.979/2020, impondo àqueles que recusem a vacinação as medidas restritivas previstas em lei ou que dela derivam (multa, impedimento de frequentar determinados lugares, fazer matrícula em escola), tal como se fez na Portaria SESA n. 013-R, de 23 de janeiro de 2020, na redação dada pela Portaria nº 020-R, de 28 de janeiro de 2022”
.

Já sob o aspecto da inconstitucionalidade material, afirma que a lei impugnada ao permitir o acesso e permanência de pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal desatualizado em estabelecimentos e eventos, em contrariedade com a Portaria Estadual SESA nº 020-R, de 28 de janeiro de 2022, a Lei Municipal viola frontalmente a autonomia dos entes federados no pacto federativo, vulnerando o princípio da separação dos poderes, corolário do princípio federativo, consagrado no art. 17 da Constituição Estadual, que é de observância obrigatória também pelos Municípios por força do art. 20 da Constituição Estadual.

Desta forma, a autora pretende a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a eficácia da referida lei e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade da norma referenciada.

No dia 11 de março de 2022 proferi decisão monocrática, deferindo a medida cautelar postulada para suspender, imediatamente, com efeitos
ex nunc
, a vigência da Lei nº 9.818, publicada no dia 09 de março de 2022, do Município de Vitória.

Devidamente notificada, a
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
, em petição inserida no ID 2280584, requereu a reconsideração da medida liminar outrora deferida.

A requerente se manifestou no ID 2311592 acerca do pedido de reconsideração retro, pugnando pelo seu indeferimento.

Em decisão constante no ID 2319181 o pedido de reconsideração foi indeferido.

No ID 2333001, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
também requereu a reconsideração da medida liminar, o que restou indeferido (ID 2335093).

Na sessão de julgamento realizada no dia 24 de março de 2022, o Egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, referendou a medida liminar para determinar a suspensão da eficácia da norma impugnada (ID 2399883).

A
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
prestou informações no ID 2362681, pugnando pela rejeição da ação direta de inconstitucionalidade.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 2375562) apresentou informações pugnando pela improcedência dos pedidos constantes na exordial.

Em petição inserida no ID 2411485, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em nova manifestação (ID 2411485) requereu “
a extinção do processo sem resolução do seu mérito, haja vista a flagrante perda superveniente do interesse processual, traduzida pela ausência do binômio
'
necessidade e utilidade
'
.”

O Ministério Público Estadual, através de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça, opina pela
procedência
do pedido ((ID 2549879).

Devidamente intimado para se manifestar acerca da eventual perda superveniente do interesse processual suscitada pelo ente público, o Ministério Público Estadual, ratificou integralmente o parecer lançado no ID 2549879, se manifestando pela declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 9.818/2022, do Município de Vitória/ES, com efeitos
“ex tunc”
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, observando o disposto no artigo 170 do RITJES.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA
JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, a fim de julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente de seu objeto, diante da edição do Decreto Estadual nº 5.125-R, o qual expressamente revogou o Decreto Estadual nº 4.636-R/2020, que serviu de base para a regulamentação efetuada pela lei municipal questionada nesta ação direta de inconstitucionalidade.

VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5001912-79.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDOS: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA E PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
com pedido de liminar, proposta pela
PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
e do
PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA
.

Em sua peça inaugural, a requerente sustenta que a Lei Municipal nº 9.818, publicada no dia 09 de março de 2022, de iniciativa parlamentar, que
“
d
ispõe sobre a inexigibilidade de comprovante de vacina (imunização contra a COVID-19) para o acesso a todos e quaisquer lugares públicos, bem como estabelecimentos públicos ou particulares no âmbito do município de Vitória/ES”
, padece de manifesta inconstitucionalidade formal e material.

Sob o aspecto formal, aduz que
“é indubitável que o Município de Vitória, ao editar a Lei n. 9.818, de 08 de março de 2022, extrapolou, a competência suplementar que lhe é conferida pelo art. 30, inciso II, da Constituição da República, que determina que compete aos Municípios ‘suplementar a legislação federal e a estadual no que couber’”
e que
“
e
sse princípio foi previsto expressamente nos artigos 20 e 28, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, haja vista que ambos os dispositivos condicionam a atuação municipal à observância dos preceitos da Constituição da República”.

Assim, relata que
“[...] o Excelso Pretório decidiu que o Estado pode determinar aos cidadãos que se submetam, compulsoriamente, à vacinação contra a COVID-19, prevista na Lei n. 13.979/2020, impondo àqueles que recusem a vacinação as medidas restritivas previstas em lei ou que dela derivam (multa, impedimento de frequentar determinados lugares, fazer matrícula em escola), tal como se fez na Portaria SESA n. 013-R, de 23 de janeiro de 2020, na redação dada pela Portaria nº 020-R, de 28 de janeiro de 2022”
.

Já sob o aspecto da inconstitucionalidade material, afirma que a lei impugnada ao permitir o acesso e permanência de pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal desatualizado em estabelecimentos e eventos, em contrariedade com a Portaria Estadual SESA nº 020-R, de 28 de janeiro de 2022, a Lei Municipal viola frontalmente a autonomia dos entes federados no pacto federativo, vulnerando o princípio da separação dos poderes, corolário do princípio federativo, consagrado no art. 17 da Constituição Estadual, que é de observância obrigatória também pelos Municípios por força do art. 20 da Constituição Estadual.

Desta forma, o requerente pretende a procedência do pedido, declarando-se a inconstitucionalidade da lei ora objurgada.

A norma impugnada tem o seguinte teor:

“Art. 1º. Determina expressa vedação à exigibilidade de vacinação contra a COVID-19, bem como de sua respectiva comprovação, não podendo a esta ser condicionado o acesso aos locais públicos e estabelecimentos públicos ou particulares no âmbito do Município de Vitória, neste Estado.

§1º. VETADO.

§2º. VETADO.

§3º. VETADO.

§4º. VETADO.

Art. 2º. O disposto nesta Lei abarca inclusive o direito dos pais e responsáveis de matricularem seus filhos regularmente em instituições de ensino, esporte e lazer públicas ou privadas sem que lhes seja exigida a comprovação da imunização do menor ou pessoa sob sua guarda/tutela.

Art. 3º. VETADO.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”

Na sessão de julgamento realizada no dia 24 de março de 2022, o Egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, referendou a medida liminar para determinar a suspensão da eficácia da norma impugnada (ID 2399883).

A
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
prestou informações no ID 2362681, pugnando pela rejeição da ação direta de inconstitucionalidade.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 2375562) apresentou informações pugnando pela improcedência dos pedidos constantes na exordial.

Em petição inserida no ID 2411485, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em nova manifestação (ID 2411485) requereu “
a extinção do processo sem resolução do seu mérito, haja vista a flagrante perda superveniente do interesse processual, traduzida pela ausência do binômio
'
necessidade e utilidade
'
”.

O Ministério Público Estadual, através de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça, opina pela
procedência
do pedido ((ID 2549879).

Devidamente intimado para se manifestar acerca da eventual perda superveniente do interesse processual suscitada pelo ente público, o Ministério Público Estadual, ratificou integralmente o parecer lançado no ID 2549879, se manifestando pela declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 9.818/2022, do Município de Vitória/ES, com efeitos “
ex tunc
”.

Pois bem.

No caso vertente, o requerente questiona a Lei Municipal n.º 9.818/2022, que “d
ispõe sobre a inexigibilidade de comprovante de vacina (imunização contra a COVID-19) para o acesso a todos e quaisquer lugares públicos, bem como estabelecimentos públicos ou particulares no âmbito do município de Vitória/ES e dá outras providências
”
.

Nesse passo, é importante esclarecer que o art. 4º, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 4.636, de 19 de abril de 2020,
vigente à época do ajuizamento da presente ação
, estabelecia, textualmente, que as medidas qualificadas e as ações emergenciais previstas para os níveis de risco baixo, moderado e alto deveriam ser disciplinadas por ato do Secretário de Estado da Saúde (por meio de portarias), reservando-se ao Chefe do Poder Executivo Estadual a competência para editar decreto visando disciplinar as medidas que deverão ser aplicadas no nível extremo.

Foi, então, que, em prol da preservação da integridade de toda população capixaba, a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), em observância a diversos dispositivos constitucionais, editou a Portaria SESA n. 020-R, de 28 de janeiro de 2022 (que inseriu os artigos 2º-A e 2º-B na Portaria SESA n. 013-R, de 23 de janeiro de 2021), através da qual institucionalizou, em território capixaba, a exigência do passaporte vacinal como condição de ingresso em estabelecimentos privados e públicos elencados em seu Anexo I.

No caso vertente, denota-se da norma acima transcrita que ela tem o condão de flexibilizar as normas impostas pelo Estado do Espírito Santo por força do Decreto nº 4593 – R, de 13 de março de 2020 que, com fundamento de validade na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, decreta o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

Como se vê, a lei municipal ora impugnada ao flexibilizar as medidas indiretas de vacinação compulsória na cidade de Vitória, permitindo o acesso de pessoas não vacinadas a locais públicos e estabelecimentos públicos ou privados, contrariando sem qualquer razão as normas estaduais que disciplinam o tema, colocaram, naquele momento, em grave risco a ordem e saúde públicas, frustrando não apenas o plano de contenção do COVID-19, mas também o planejamento da administração dos leitos de UTI espalhados pelo Estado.

Como é sabido, sobre o tema da divisão de competência entre os entes federado para o enfrentamento das matérias relacionadas ao novo coronavírus (COVID-19), o Excelso Supremo Tribunal Federal vem firmando o seu entendimento no sentido de que a competência estabelecida pela Constituição Federal para a adoção de medidas no combate à presente pandemia é concorrente, desde que a regulamentação do interesse local, no caso dos Municípios, respeite as normas gerais editadas pelo ente estadual.

Ocorre que, em
06 de abril de 2022
, foi editado o Decreto nº 5.125-R que
expressamente revogou o Decreto nº 4.636-R/2020
, que “
institui o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências
”. E, era justamente o Decreto nº 4.363-R/2020 que servia de justificativa para a Portaria SESA 013-R/2021
1
, que estabeleceu em seus artigos 2º-A e 2º-B a exigência do passaporte vacinal no Estado do Espírito Santo.

Nesse contexto, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da ação diante do exaurimento da eficácia da norma impugnada.

Sobre esse ponto, rememoro que, recentemente, este c. Tribunal Pleno afastou a perda do objeto de outra ação direta de inconstitucionalidade alusiva à pandemia do coronavírus sob o fundamento de que poderia ocorrer a reclassificação do Município no mapeamento de risco do Governo do Estado do Espírito Santo. No entanto, como dito, na ocasião do presente julgamento, o Decreto nº 4.363-R/2020 encontra-se revogado.

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse processual, e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, e dá outras providências.

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5001912-79.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDOS: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA E PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL N.º
9.818
/20
22
–
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
–
DISPÕE SOBRE A INEXIGIBILIDADE DE COMPROVANTE DE VACINA (IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19) PARA O ACESSO A TODOS E QUAISQUER LUGARES PÚBLICOS, BEM COMO ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS OU PARTICULARES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
–

REVOGAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 4.636-R/2020 QUE SERVIA DE JUSTIFICATIVA PARA A PORTARIA SESA 013-R/20211, QUE ESTABELECEU EM SEUS ARTIGOS 2º-A E 2º-B A EXIGÊNCIA DO PASSAPORTE VACINAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
–
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

1. Lei que “
dispõe sobre a inexigibilidade de comprovante de vacina (imunização contra a COVID-19) para o acesso a todos e quaisquer lugares públicos, bem como estabelecimentos públicos ou particulares no âmbito do município de Vitória/ES e dá outras providências
”.

2. Posteriormente à promulgação da lei municipal impugnada, foi editado o Decreto nº 5.125-R que expressamente revogou o Decreto nº 4.636-R/2020, que “
institui o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências
”. E, era justamente o Decreto nº 4.363-R/2020 que servia de justificativa para a Portaria SESA 013-R/20211, que estabeleceu em seus artigos 2º-A e 2º-B a exigência do passaporte vacinal no Estado do Espírito Santo.

3. Nesse contexto, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da ação diante do exaurimento da eficácia da norma impugnada.

4. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, VI, do CPC.